Tribunal: TJSP
Processo: 1507147-88.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação Criminal – Réu denunciado inicialmente pelos crimes de roubo e de adulteração de sinal identificador de veículo – Posterior aditamento da denúncia, após produção de novas provas – Alteração da capitulação jurídica para imputação do crime de receptação – Aditamento recebido, seguido de condenação – Arguição preliminar de nulidade – Alegação de ilegalidade e violação ao direito de defesa

Ementa:
Apelação Criminal – Réu denunciado inicialmente pelos crimes de roubo e de adulteração de sinal identificador de veículo – Posterior aditamento da denúncia, após produção de novas provas – Alteração da capitulação jurídica para imputação do crime de receptação – Aditamento recebido, seguido de condenação – Arguição preliminar de nulidade – Alegação de ilegalidade e violação ao direito de defesa em razão da alteração da incoativa acusatória – Rejeição – Modificação da capitulação jurídica dos fatos que atendeu aos requisitos previstos no artigo 384, do Código de Processo Penal, e que se deu momento processual adequado – Efetiva manifestação da Defesa acerca da nova imputação em sede de alegações finais – Concessão de novo prazo à Defesa para apresentação de requerimentos e eventual produção de outras provas – Transcurso in albis, conforme certidão – Devido Processo Legal com garantia ao contraditório e à ampla defesa assegurado em todo o trâmite processual – Preliminar rejeitada – Mérito – Autoria e materialidade bem demonstradas – Réu que adquiriu motocicleta roubada em sítio eletrônico com indicação de se tratar de objeto de leilão – Ausência de nota de compra ou de prova mínima da licitude e regularidade da aquisição – Preço atribuído ao bem, indicativo de sua provável origem espúria – Motociclo encontrado na residência do apelante, juntamente com diversas peças e componentes de motos de várias marcas, adquiridos no mesmo local e igualmente desprovidas de nota comprobatória de sua origem lícita – Posse do bem não justificada – Circunstância em que se inverte o ônus da prova em desfavor do apelante, do qual não se desincumbiu – Condenação acertada – Dosimetria – Parcial reforma de ofício, diante do silêncio da Defesa acerca da questão – Aumento da reprimenda na primeira etapa com base em condenação não definitiva posterior – Descabimento – Impossibilidade de majoração da pena com base em condenação posterior, definitiva ou não, por ofensa ao princípio da não culpabilidade e em atenção à etimologia da própria palavra 'antecedentes', que aponta para fatos passados, portanto, em desacordo com aumento da sanção por fato posterior – Entendimento referendado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Segunda e terceira fases de fixação da reprimenda inalteradas por ausência de causas modificadoras – Recurso parcialmente provido para restabelecer as sanções no mínimo legal - Mantida a substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos, bem como o regime prisional mais brando, adequado à hipótese. Recurso parcialmente provido.